Tribunal: TJDFT
Processo: 0757848-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO. MÉTODO DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da ocorrência de eventual julgamento ultra petita, em virtude de condenação do Distrito Federal ao pagamento de quantia superior à efetivamente demandada pela autora, alusiva à “Gratificação de Alfabetização”. 1.2. Caso em que a condenação abrangeu o valor correspondente às diferenças correspondentes ao período apontado na petição inicial, já procedidas as correções indicadas no laudo de perícia contábil produzido nos autos.

2. A extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e a profundidade do efeito devolutivo do recurso são delimitadas de acordo com a matéria apreciada e decidida pelo Juízo de singular, em contraposição ao que foi impugnado pelo apelante nas razões do recurso, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil.

3. É necessário observar que o princípio da congruência ou da adstrição impõe ao julgador que observe a limitação objetiva em sua cognição, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. Por isso, o art. 492 do CPC veda que o juiz profira decisão de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda.

4. No julgamento do pedido a condenação abrangeu o valor correspondente às diferenças de cálculo correspondentes ao período apontado na petição inicial, já procedidas as correções indicadas no laudo de perícia contábil. 4.1. Embora o valor arbitrado tenha sido superior ao indicado na petição inicial, a interpretação dos itens do pedido deve considerar o conjunto da postulação, com a devida observância do princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC. 4.2. Por essa razão não ficou caracterizado o apontado julgamento ultra petita.

5. No presente caso, embora não tenha havido questionamentos a respeito da quantidade de horas efetivamente trabalhadas pela autora, ficou devidamente comprovado o pagamento em valor menor ao devido, por meio de prova pericial.

6. Apelação conhecida e desprovida.